Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em demanda autuada sob o no 0703491-92.2020.8.07.0004, proposta por H.C.N. E OUTRO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos referentes aos empréstimos da genitora nos valores recebidos pelos menores a título de pensão alimentícia. Em suas razões recursais, narra que as partes celebraram contrato que previa o desconto em conta corrente. Discorre sobre a validade do pacto. Aponta violação ao pacta sunt servanda. Defende que a devedora pretende se esquivar do cumprimento da obrigação. Afirma que o superendividamento não é oponível ao credor. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para autorizar a continuidade dos descontos. Por intermédio do despacho de id 16743622, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios e a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 17071785 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A hipótese sob exame não representa, em análise prefacial, violação ao contrato firmado entre mutuário e banco. A decisão agravada limitou-se a impedir que o desconto seja realizado em valores de titularidade de terceiros. Pela natureza especial da obrigação alimentar, a quantia devida mensalmente aos absolutamente incapazes é depositada na conta da genitora exclusivamente para fins de gestão, sem implicar na transferência de titularidade. Ou seja, apesar de formalmente encontrados na conta corrente da devedora, os valores pertencem aos filhos e são destinados ao sustento. Se os patrimônios não se confundem, a dívida da genitora não alcança os filhos. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO. CONTA-CORRENTE. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. 1. No caso da conta-corrente da genitora dos Autores conter, em depósito, a pensão alimentícia destinada àqueles, não é permitido que as parcelas referentes ao empréstimo bancário contraído pela primeira sejam descontadas da aludida conta a fim de amortizar a dívida. 2. Em se tratando de apropriação de valores de terceiros estranhos à relação contratual de mútuo, especialmente verbas de natureza alimentícia, a conseqüência obrigatória é a devolução do montante correspondente pelo Banco. 3. A conduta do Banco consistente em efetuar descontos na conta-corrente da mãe dos menores não pode ser reputada como ofensiva aos seus predicados morais, de forma a legitimar sua caracterização como dano moral e sua conseqüente contemplação com qualquer compensação de natureza pecuniária. 4. Recurso dos Autores parcialmente provido e do Réu improvido. (Acórdão 806103, 20110110443846APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 28/7/2014. Pág.: 100) CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DÉBITO DA GENITORA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECAIR SOBRE AS VERBAS DE CUNHO ALIMENTAR PAGAS EM FAVOR DE MENOR. 1. Em que pese a existência de débitos da genitora junto à instituição financeira, os descontos realizados em sua conta corrente não podem recair sobre os valores relativos à pensão alimentícia paga em favor de sua filha, cuidando-se de fato bastante grave, na medida em que se cuida de verba destinada à própria sobrevivência de quem dela (verba) não prescinde, além de se tratar de parcela absolutamente impenhorável. 1.1 Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. Precedente: "(...) 1. Os depósitos referentes aos alimentos pagos pelo genitor da menor não constituem rendimentos da titular da conta corrente, razão pela qual não se pode autorizar a sua retenção para fins de amortização de dívida decorrente de confissão de débito reconhecida por meio de instrumento contratual celebrado entre a correntista e a instituição financeira o qual é resultado da renegociação do saldo negativo em conta corrente. (...) (Acórdão n.612065, 20070111004814APC, Relator: Lécio Resende, DJE: 04/09/2012, pág. 101). 3. Recurso improvido. (Acórdão 798972, 20120110933076APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/6/2014, publicado no DJE: 3/7/2014. Pág.: 211) Não há, portanto, violação ao instrumento contratual firmado. A agravante continua a dispor de mecanismos de satisfação de seu crédito em face da agravada contratante, desde que observada a limitação decorrente da pensão alimentícia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator